Tribunal: STF
Processo: MS 39537
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO IMPUTANDO DÉBITOS AO IMPETRANTE. IMPETRAÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 120 DIAS, PREVISTO NO ART. 23 DA LEI Nº 12.016, DE 2009. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO ATO IMPUGNADO. DECADÊNCIA CARACTERIZADA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



Relatório



 



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União, materializado no Acórdão nº 2.108/2022-TCU–Plenário, que, segundo consta da petição inicial, manteve sua condenação, mesmo diante de situação de ausência de conduta ilícita, bem como, embora consumada a prescrição, deixou de afastar a condenação do impetrante.



    2. A parte autora narra que “o ato coator ora impetrado (Acórdão nº 2108/2022), foi publicado em resposta ao Recurso de Reconsideração, o Recurso de Reconsideração foi apresentado pelo defendente como recurso ao Acórdão 478/2019. No acórdão 478/2019, ao analisar a conduta do ora impetrante, o relator pontuou diversas vezes que não haveria lógica em responsabilizar o impetrante Paulo Ramiro para fins de ressarcimento considerando que seus supostos “atos” foram revistos a tempo. Ainda sim, foi imposto ao defendente que efetuasse o ressarcimento de R$ 149.200,00 correspondente aos saques “indevidos” e diretamente efetuados pelo representante da Fundação Professor João Ramos Pereira da Costa”.



    3. Prossegue apontando equívocos e ilegalidades do ato sindicado, sustentando que “não há qualquer explicação ou até mesmo comprovação de que houve alguma conduta ilícita praticada pelo impetrante, visto que não houve nenhuma prova de sua má-fé ou até mesmo de uma conduta ilícita, muito pelo contrário, o próprio denunciante confirmou que caso o impetrante tivesse ciência dos fatos ocorridos, jamais teria assinado os pareceres”. 



    4. Avança, então, na alegação de prescrição, fazendo referência a vários precedentes desta Corte sobre o tema, bem como apontando marcos temporais que, segundo consta da petição inicial, demonstram a ocorrência de prescrição. Conclui afirmando que, “considerando os precedentes citados, que consolidaram a aplicação do § 5º do art. 37 da CF, e arts. 1º do Decreto 20.910/32 e 1º da Lei 9.873/99, é caso de decretar a prescrição para julgamento de irregularidade das contas com aplicação da multa (sanção)”. 



    5. Requer a concessão de liminar “para obstar o prosseguimento da cobrança executiva enquanto tramitar a ação mandamental”.



    6. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva, postula a concessão de “segurança para anular o acórdão de reconsideração para dar seguimento ao recurso na Corte de Contas e apreciar, caso se afaste a primeira tese (b1), a tese de ocorrência de prescrição“. 



    7. Em 15/01/2024, determinei a notificação (a) da autoridade apontada como coatora para prestar informações, (b) do órgão de representação judicial da respectiva pessoa jurídica para, querendo, ingressar no feito, bem como (c) a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para parecer (e-doc. 69).



    8. A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer opinando pela concessão da segurança, manifestação essa assim ementada (e-doc. 76):



    “Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Tomada de Contas Especial. Irregularidades ocorridas em Convênio celebrado entre a Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente e a Fundação Professor João Ramos Pereira da Costa – FPJRPC. Prescrição. Tema 899/STF. 1. A jurisprudência dessa Suprema Corte é assente no sentido de que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado” (MS 37772 MC-AgR, Rel. Min Roberto Barroso). 2. In casu, deve ser reconhecida a prescrição, pois entre a data da citação na TCE e a prolação do acórdão condenatório pelo TCU transcorreu prazo superior a 5 anos. 3. Pela concessão da segurança, reconhecendo-se a ocorrência de prescrição da sanção imposta pela Corte de Contas.”



    9. Nas informações, o TCU alegou a intempestividade da impetração ante o transcurso do prazo decadencial de 120 dias, bem como inocorrência de prescrição. Pugnou, assim, pela denegação da segurança, em manifestação assim ementada (e-doc. 79):



    “EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato praticado por esta Corte de Contas, consubstanciado no Acórdão 2108/2022-TCU-Plenário (mantido pelo Acórdão 1383/2023-TCU-Plenário, por meio do qual foram rejeitados embargos de declaração opostos contra o aludido acórdão), por meio do qual o TCU conheceu de pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo os termos do Acórdão 478/2019-TCUPlenário com as modificações promovida pelos Acórdãos 1216/2020- TCU-Plenário e Acórdão 176/2021-TCU-Plenário, mediante o qual a Corte de Contas, dentre outras medidas, julgou irregulares suas contas, condenou-o, em solidariedade com outros responsáveis, em débito e aplicou-lhe multa individual. 



    1. Preliminar: intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial de 120 dias, devendo o processo ser extinto, com fundamento no art. 23 da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 21, § 1º, do RISTF. 



    2. Embora o STF, no julgamento do RE 636.886 tenha assentado a prescritibilidade das pretensões de ressarcimento oriundas de acórdãos de Tribunais de Contas, cabe consignar que não foram definidas as balizas jurídicas necessárias à aplicação da tese firmada, como, por exemplo, o prazo prescricional, seu termo a quo e, ainda, os eventuais marcos suspensivos ou interruptivos. A fundamentação exposta pelo Relator referiu-se essencialmente à fase de execução, com a busca de soluções para o caso concreto no Código Tribunal Nacional e na Lei de Execução Fiscal. 



    3. Dito isso, é forçoso extrair, por imperativo lógico, as mencionadas balizas jurídicas da própria jurisprudência da Corte Suprema. No caso, verifica-se que há precedentes de ambas as turmas do STF com a aplicação da Lei nº 9.873/1999 à prescrição da pretensão punitiva e que essa interpretação também foi estendida à prescrição ressarcitória. 



    4. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU. 



    5. Já decidiu o STF que não apenas a citação ou intimação do responsável, mas qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato tem o condão de interromper o prazo prescricional (MS 35.208).



    6. Em outro precedente (MS 35.430 AgR), o STF afastou alegação de prescrição mesmo a citação tendo ocorrido no processo de controle externo há aproximadamente dez anos da ocorrência dos fatos ilícitos, pois “a Administração não se manteve inerte durante o lapso temporal acima citado”. 



    7. Nos termos do voto do Ministro-Relator do MS 35.430: “(...), o efeito interruptivo da prescrição decorrente da apuração do fato pela Administração Pública, descrito no art. 2º, II, da Lei 9873/1999, prescinde de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do poder público para investigar um determinado fato. A integração subjetiva da apuração, após a identificação formal ou indiciária dos responsáveis, aferida a realidade do fato, é elemento que integra a regularidade da apuração e seus resultados, mas não a eficácia interruptiva da prescrição que exige, aqui, tão somente o atuar do órgão sancionador. (...)”. 



    8. Do exposto, atos anteriores ao chamamento do responsável ao processo de controle externo, desde que voltados à investigação dos fatos, tem aptidão para interromper o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência do STF. 



    9. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos. 



    10. As alegações relacionadas ao julgamento do mérito das contas pelo TCU configuram matéria que exige aprofundado exame do acervo fático-probatório constante dos autos do TC 016.537/2007-6, insuscetível de apreciação no estreito campo do Mandado de Segurança. Precedentes do STF. 



    11. Não compete ao Poder Judiciário rever o mérito das decisões da Corte de Contas, salvo em caso de nulidade por irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade, sob pena de seu pronunciamento resultar em mero e inútil formalismo. A função de julgar é atribuída pela Constituição com exclusividade ao TCU. Precedentes. 



    12. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora. 



    13. Parecer pelo indeferimento da inicial, ante a intempestividade da impetração, pelo indeferimento da medida liminar pleiteada e, no mérito, pela denegação da segurança.”



    10. Vieram-me os autos conclusos para decisão.



    É o relatório.



Análise



    11. Como mencionado, o Tribunal de Contas da União, em suas informações, alega a intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial de 120 dias. Ao que interessa, por meio desta impetração, o impetrante se insurge contra o Acórdão nº 2.108/2022-TCU-Plenário, o qual, como explicitado pela autoridade coatora, foi mantido o Acórdão nº 1.383/2023-TCU-Plenário, por meio do qual foram rejeitados embargos de declaração opostos contra o aludido acórdão.



    12. Importa referir, nesse sentido, como demonstrado pela autoridade coatora em suas informações, que o Acórdão nº 1.383/2023-TCU-Plenário foi publicado, no Diário Oficial da União, em 18 de julho de 2023 (e-doc. 80). Nesse quadro, essa pretensão mandamental para sindicar referido acórdão do Tribunal de Contas da União, impetrada em 18 de dezembro de 2023, esbarra no prazo previsto do art. 23 da Lei nº 12.016, de 2009.



    13. Anoto, nesse sentido, ser pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que se trata de prazo decadencial, não se admitindo suspensão ou interrupção, devendo ser computado da data em que o ato questionado produziu efeitos na esfera de direitos do interessado ou da data em que comprovadamente teve ciência de sua existência, o qual, em processo administrativo de que participou o interessado, como no caso, tem seu termo a quo na publicação do ato apontado como coator na imprensa oficial, desimportando, ainda, se o ato alegadamente violador de direito líquido e certo gera efeitos instantâneos ou permanentes. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISITA. ANULAÇÃO. ATO COMISSIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. DECADÊNCIA CONSUMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra ato do Poder Público tem seu termo inicial na data em que, devidamente divulgado, torna-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RMS nº 38.481-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/04/2023, p. 27/04/2023; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PARTICIPAÇÃO DA IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE PROLATADA A DELIBERAÇÃO QUESTIONADA. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL QUE CORRESPONDE AO TERMO A QUO DO PRAZO DE 120 DIAS PREVISTO PARA O MANEJO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. À luz dos precedentes desta Suprema Corte, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato praticado pelo TCU, em processo administrativo de que participou o interessado, tem seu termo a quo na publicação do ato apontado como coator na imprensa oficial. 2. Na espécie, como a impetrante participou da fase interna da tomada de contas especial, ocasião em que apresentou manifestações e constituiu advogados, conferindo-lhes poderes para atuar inclusive perante o Tribunal de Contas da União, a sua ciência, quanto ao ato impugnado, Acórdão nº 74/2006-TCU-Primeira Câmara, ocorreu quando da respectiva publicação na imprensa oficial, levada a efeito em 01.02.2006. 3. Nesse contexto, protocolado o presente writ em 03.11.2021, resta configurada a inobservância do prazo decadencial de 120 dias previsto para o manejo do remédio constitucional - art. 18 da Lei 1.533/1951, em previsão normativa, repetida no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, cuja constitucionalidade, assentada na Súmula 632/STF (“É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança”), foi reafirmada por esta Casa ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.296. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (MS nº 38.296-ED-segundos-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/04/2022, p. 05/05/2022; grifos acrescidos).



    14. Evidente, portanto, que a presente ação mandamental foi impetrada depois de transcorrido o prazo decadencial previsto em lei.



Dispositivo



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado o pedido liminar. 



    16. Sem custas, em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, e sem honorários advocatícios, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula desta Corte e do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009.



    Publique-se e intimem-se.



    Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator